Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXCLUSÃO DAS SUSPENSÕES DE ACESSO AO FACEBOOK OCORRIDAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que, em sede de cumprimento de sentença, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, assim como excluiu da discussão dos autos os bloqueios ocorridos na prolação da sentença, em razão de fatos novos. O efeito suspensivo foi concedido. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Por ocasião da decisão que concedeu o efeito suspensivo foi exposto que “(...) Com efeito, a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença. Portanto, encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. Conforme art. 141 do CPC, ‘O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.’ Além disso, nos termos do art. 503 do CPC, ‘A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.’ No caso dos autos, um dos pedidos do agravante formulado em sua petição inicial foi ‘Condenação da requerida a se abster de, doravante, adotar qualquer medida constritiva, de exclusão ou bloqueio, total ou parcial, do requerente, das redes sociais do Facebook e de suas congêneres ou afiliadas, a exemplo do Messenger, sem que tenha ordem judicial para tanto;’. A sentença, por sua vez, acolheu integralmente esse pedido nos seguintes termos: ‘condenar o requerido na obrigação de não bloquear o perfil do autor em sua plataforma sem ordem judicial, ligado ao e-mail getuliol@hotmail.com, a partir do prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual juízo de execução, em favor do autor;’ Portanto, verifica-se que, de regra, está o agravado impedido de bloquear o perfil do autor agravante sem ordem judicial. Além disso, no caso, não foi comprovada qualquer violação às políticas de uso da plataforma. Assim, presente a probabilidade do direito. A urgência se configura uma vez que o agravante está impossibilitado de fazer uso de sua plataforma em rede social. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo para determinar ao agravado que desbloqueie a conta do agravante, a qual está vinculada ao e-mail getuliol@hotmail.com, em 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja execução, se o caso, será feita perante o Juízo de origem.”
III. Após a regular tramitação do presente agravo não foram apresentados argumentos capazes de alterar a conclusão adotada, especialmente diante da ausência de apresentação de contrarrazões.
IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, reformar a decisão agravada e autorizar a incidência da multa arbitrada em todos os descumprimentos da obrigação de não fazer estabelecida na sentença, desde que ocorridos após a intimação específica para esse fim, inclusive a execução da astreinte fixada na fase recursal. O valor global da multa até aqui devida, sob a perspectiva da vedação ao enriquecimento sem causa e da onerosidade excessiva, poderá ser objeto de decisão pelo Juízo de origem.
V. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.